Tribunal: CARF
Processo: 10120.726783/2017-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.726783/2017-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.396 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
AGROPECUARIA MONTE SINAI – EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2013
VALOR DA TERRA NUA (VTN). LAUDO DE AVALIAÇÃO. FALTA DOS
REQUISITOS DA ABNT. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO
DA GLOSA.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base no VTN/ha
apontado no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, atenda a integralidade dos
requisitos das Normas da ABNT, demonstrando, de maneira inequívoca, o valor
fundiário do imóvel, a preço de mercado, e a existência de características
particulares desfavoráveis em relação aos imóveis circunvizinhos.
ÁREA
OCUPADA
COM
BENFEITORIAS.
ÁREA
DE
PRODUTOS
VEGETAIS. ÁREA DE PASTAGENS. RESTABELECIMENTO DA GLOSA.
LAUDO TÉCNICO.
O Laudo Técnico apresentado durante o processo administrativo, elaborado por
engenheiro agrônomo, tem o poder de restabelecer a área ocupada com
benfeitorias, a área de produtos vegetais e a área de pastagens, desde que
anteriormente declarada na DITR.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para restabelecer a Área de Produtos Vegetais de
429,8844 ha. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 2201-011.378, de 17 de janeiro de 2024, prolatado no julgamento do
processo 10120.726784/2017-43, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado para substituir o conselheiro Francisco
Nogueira Guarita), Fernando Gomes Favacho, Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.726783/2017-07
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.396 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726783/2017-07

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo ao IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR) - Exercício:
2013.
A exigência é referente a Notificação de Lançamento no 01201/00192/2017, de fls.
02/07, do exercício de 2013, emitida em 04/09/2017, o contribuinte identificado no preâmbulo
foi intimado a recolher o crédito tributário, no montante de R$ 451.716,87, referente ao Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora,
tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Santa Clara” (NIRF 2.568.479-5), com área
declarada de 652,2 ha, localizado no município de Acreúna-GO.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido.
O Acórdão 101-018.455 – 1a Turma DRJ01, Sessão de 08/09/2022, julgou a
impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário. Julgou-se que:
a) Do ponto de vista formal, são requisitos da Notificação de Lançamento os
indicados no art. 11 do Decreto n. 70.235/1972. E, pela análise da Notificação
de Lançamento, constata-se que os requisitos legais estão presentes.
b) Quanto ao argumento do contribuinte de que seria uma sociedade empresária
que não possuiria certificado digital e que estaria inativa, sem movimentação
patrimonial e financeira, esclarece que esses fatos não são impedimento para
cobrança do ITR sobre imóvel de sua propriedade.
c) Quanto à intimação para apresentação de documento de prova, no caso, cabe
salientar que, constatado que a intimação inicial (Termo de Intimação Fiscal),
realizada via postal, restou improfícua, ela foi realizada por Edital, porque não
havia motivos para desconsiderar a informação de devolução prestada pelos
Correios.
d) No caso do pedido de acatamento de uma área do carreador (caminho em
meio ao campo), com dimensão de 15,9 ha, citado pelo impugnante, entendeu-
se que se trata de benfeitoria existente no imóvel, declarada anteriormente com
2,2 ha – foi verificado nos autos, apenas, uma menção genérica da existência
dessa área, conforme mapa.
e) No que diz respeito à área glosada integralmente de produção vegetal
declarada, de 601,0 ha, entendeu-se que não cabe ser restabelecida, por falta de
apresentação de documentos hábeis para a sua comprovação, mantendo-se a
glosa efetuada pela fiscalização.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.396 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726783/2017-07

f) Quanto à área requerida de pastagem de 37,75 ha, informada no Mapa do
imóvel elaborado por Técnico em Agropecuária, não há como acatá-la, por falta
de documentação hábil, para o ano base 2012 (exercício 2013) - considerando
que no presente caso não houve a apresentação de documentos comprovando
rebanho apascentado (pastoreado) no imóvel.
g) Em se tratando do Valor da Terra Nua, caberia ser comprovado o seu valor,
por meio de Laudo de Avaliação emitido por profissional habilitado,
acompanhado de ART, devidamente anotada no CREA, que atendesse aos
requisitos da NBR 14.653-3, para um Laudo com Fundamentação e Grau de
Precisão II, com ART, contendo todos os elementos de pesquisa identificados, a
metodologia utilizada e às fontes eventualmente consultadas, demonstrando, de
forma inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preços de 1o de janeiro de
2013, além da existência de características particulares desfavoráveis, que
justificassem um VTN/ha abaixo do arbitrado pela fiscalização com base no
SIPT.
Cientificado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário com os seguintes
argumentos, em síntese:
a) Pugna pela explicitação dos critérios adotadas para se chegar ao valor da terra
nua utilizado.
b) Sobre o arbitramento, só é possível no caso de falta de entrega de DIAC ou
do DIAT, subavaliação do imóvel ou prestação de informações inexatas,
incorretas ou fraudulentas.
c) A SIPT não possui parâmetros que garantam a segurança jurídica aos
contribuintes.
d) Na declaração original não há preenchimento do Grau de Utilização, o que
distorceu o valor do tributo a ser pago. Contudo, anexa laudo de avaliação que
demonstra que o grau de utilização da terra é suficiente para ser aplicado o
coeficiente mínimo para o cálculo do tributo.
e) Pugna pela aceitação do Laudo de Avaliação, dada a Súmula CARF n. 23.
f) A área cultivável estava sendo utilizada para cultivo de cana-de-açúcar e,
conforme documentos oficiais de rebanho bovino, existia naquela data animais
que faziam a pastagem nas áreas apuradas.
É o relatório.

Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.396 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726783/2017-07

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
Inicialmente atesto a tempestividade, dada a cientificação em 06/12/2022 e a
interposição do Recurso Voluntário em 04/01/2023.
Arbitramento. Parâmetros.
Conforme aduzido pelo contribuinte, o arbitramento não possui parâmetros que
garantam a segurança jurídica e, por isso, pugna pela explicitação dos critérios
adotadas para se chegar ao valor da terra nua utilizado.
Nos termos do artigo 14, §1o, da Lei 9.393/1996, combinado com o artigo 12 da
Lei n. 8.629/1993, o arbitramento do VTN, apurado com base nos valores do
Sistema de Preços de Terra (SIPT), deve observar o VTN médio por aptidão
agrícola.
A consulta ao VTN mostra as características do VTN médio por aptidão
agrícola no Município de Acreúna/GO, com VTN de 5.974,13. Os critérios
estão explicitados: não cabe, portanto, a alegação.
Quanto a impossibilidade de arbitramento:
a) alega o contribuinte que só é possível no caso de falta de entrega de DIAC ou
do DIAT, subavaliação do imóvel ou prestação de informações inexatas.
Justamente porque entendeu a Autoridade Fiscal que houve subavaliação é que,
em decorrência da falta de comprovação do VTN declarado por parte do
contribuinte, é que se ensejou o arbitramento com base no SIPT. Como dito na 1a
instância:
A Autoridade Fiscal não poderia deixar de arbitrar novo Valor de Terra
Nua, tendo em vista que o VTN declarado, por hectare, para o exercício
de 2014, de R$ 1.693,85, está de fato subavaliado, uma vez que
corresponde a menos de 20% do valor informado no SIPT/RFB, de
R$ 8.677,69/ha.
b) para que se revisasse o VTN arbitrado pela fiscalização, exige-se Laudo de
Avaliação, emitido por profissional habilitado, com ART devidamente anotada
no CREA, atenda a integralidade dos requisitos das Normas da ABNT,
demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço de
mercado, e a existência de características particulares desfavoráveis em relação
aos imóveis circunvizinhos, o que não foi apresentado. Sobre este ponto, cabe
passar ao próximo item.
c) finalmente, o próprio contribuinte junta o Decreto Municipal de 2014, que
dispõe sobre a pauta de valores para o cálculo do ITR, Exercício 2014, no valor
de R$ 8.677,69 por hectare, onde se lê:
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.396 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726783/2017-07

Art. 10 - Fica instituído para fins de lançamento do Imposto Territorial
Rural - ITR, consoante o estatuído no inciso XXII do art. 37 e inciso III
do § 4° do art. 153 todos da CF e Lei n° 9.393 de 19 de dezembro de
1996, a PAUTA DE VALORES DA TERRA NUA (VTN/ha), para os
imóveis rurais localizados no município de Acreúna para o exercício de
2014 conforme a seguir:
O valor médio de Pauta para VTN/ha para os imóveis rurais localizados
no município de Acreúna encontra-se no valor de R$ 42.000,00 (quarenta
e dois mil reais) por alqueire ou R$ 8.677,69 (oito mil e seiscentos e
setenta e sete reais e sessenta e nove centavos) por hectare.
Laudo de Avaliação.
Quanto ao Cálculo do Valor da Terra Nua, declarou-se como “23. Valor das
Culturas, Pastagens Cultivadas e Melhoradas e Florestas Plantadas” o total de
R$ 6.890.957,00. Já o valor apurado foi de R$ 0,00.
Alega o contribuinte que o laudo de avaliação apresentado demonstra que o
grau de utilização da terra é suficiente para ser aplicado o coeficiente mínimo
para o cálculo do tributo. Nesse ponto, ainda afirma que a 1a instância optou por
negar o recebimento das provas.
No Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, encontra-se que o Grau de
Utilização do Solo: declarado é de 100,0 e o Apurado é de 0,0.
Discordo quanto a alegação de que o recebimento das provas foi opção do
julgador de piso. Veja-se:
Pois bem, no presente caso, não há como acatar o documento apresentado às fls.
57/65, pois entendo que o teor do documento trazido aos autos realmente não se
mostra hábil para a finalidade a que se propõe, uma vez que não segue a
totalidade das normas da ABNT para um Laudo com grau de fundamentação e
de precisão II, não demonstrando o valor fundiário do imóvel à época do fato
gerador do ITR/2014 (01/01/2014).
Portanto, no caso, verifica-se que foi apresentado, nesta fase, um Parecer
Técnico de Avaliação, bastante sucinto, e não um Laudo de Avaliação,
classificado com Grau II de fundamentação e precisão, que é o que se pede.
No que tange ao fato de o profissional que elaborou o referido Parecer ser
Corretor de Imóveis, cabe ressaltar que esse não é um profissional legalmente
reconhecido na NBR 14.653, da ABNT, consequentemente, seu conteúdo, da
mesma forma, não pode ser reconhecido como um Laudo de Avaliação do
imóvel, com Fundamentação e Grau de Precisão II.
De fato, o SIPT é utilizado apenas como valor de referência, alimentado com
valores para determinado município e exercício, a partir de informações
prestadas pelos Órgãos competentes por determinação legal para tal (art. 14,
caput e seu § 1o, da Lei no 9.393/1996), não tendo o condão de vincular
impreterivelmente o preço do imóvel. Portanto, caso o contribuinte verificasse a
necessidade de revisão dos valores apurados, poderia providenciar um Laudo de
Avaliação, elaborado por Engenheiro Agrônomo ou Florestal, com ART
registrada no CREA, com pontuação suficiente para atingir fundamentação,
observadas as normas da ABNT (NBR 14.653-3), o que não ocorreu no caso.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.396 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726783/2017-07

O Recorrente junta: Laudo Técnico Agronômico; Registro Imobiliário de
Acreúna; Relatório de Movimentação da Agência Goiana de Defesa
Agropecuária, com data inicial 01/01/2012 e data final 22/12/2022; Imagens da
Fazenda Santa Clara; ART, cuja contratante é Agropecuária Monte Sinai Ltda,
datada de 03/01/2023; Imagem de satélite; dentre outros documentos.
Antes de prosseguir, cabe trazer a alegação de que a apresentação de laudo
técnico é suficiente para que se questione o VTN – Súmula CARF n. 23. O
texto sumulado é claro em afirmar que se aplica somente aos anos de 1994 a
1996:
A autoridade administrativa pode rever o Valor da Terra Nua mínimo (VTNm)
que vier a ser questionado pelo contribuinte do imposto sobre a propriedade
territorial rural (ITR) relativo aos exercícios de 1994 a 1996, mediante a
apresentação de laudo técnico de avaliação do imóvel, emitido por entidade de
reconhecida capacidade técnica ou por profissional devidamente habilitado, que
se reporte à época do fato gerador e demonstre, de forma inequívoca, a
legitimidade da alteração pretendida, inclusive com a indicação das fontes
pesquisadas. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Não se trata somente de laudo técnico. A legislação é específica quanto a
exigência da norma da ABNT (NBR 14.653-3). Vejamos o caso:
De todos estes documentos, interessa observar o Laudo Técnico Agronômico.
Este Laudo apresenta que o Grau de Utilização é de 80,9%, portanto o
percentual a ser utilizado é de 0,15%. E apresenta informações para apuração do
ITR, com ART.
Em relação a coleta de dados para elaboração do laudo, nota-se que requisitos
exigidos no item 7.4 da NBR 14.653-3 não foram atendidos. Veja-se que o
laudo de avaliação não observa os subitens 7.4.2 e 7.4.3 da NBR 14.653-3, vez
que não comprovou ter buscado demonstrar possuir os dados de mercado com
atributos mais semelhantes possíveis aos do bem avaliado, não diversificou as
fontes de informações, não identificou e descreveu as características relevantes
dos dados de mercado coletados, como também não consta do laudo
informações sobre a situação mercadológica com dados do mercado relativos à
oferta e o tempo de exposição da oferta no mercado.
Friso que não se encontra, ali, as cinco referências necessárias de forma a apurar
o valor da terra nua do imóvel, a preços de 1o de janeiro do exercício em
discussão, em intervalo de confiança mínimo e máximo de 80% (oitenta por
cento).
O mesmo se pode dizer do Laudo de Avaliação Imóvel Rural – Parecer técnico
de Avaliação Mercadológica de Imóvel Rural e, como já julgado em 1a
instância, cabe o parecer a engenheiros, e não a corretores de imóveis (como
fora o caso), o Laudo.
A própria norma da ABNT afirma que no caso de insuficiência de informações
que permitam a utilização adequada do método comparativo direto de dados de
mercado, o trabalho realizado não será classificado quanto à fundamentação e à
precisão, mas pode ser considerado um parecer técnico (item 9.1.2, da NBR
14.653-3).
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.396 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726783/2017-07

A avaliação de imóvel rural elaborada em desacordo com as prescrições da
NBR 14.653-3 da ABNT é ineficaz para afastar o valor da terra nua arbitrado
com base nos dados do SIPT, pois o documento não se consubstancia
propriamente em laudo técnico para fins de avaliação mercadológica, sendo
caracterizado como mero parecer técnico para esta finalidade, logo não
apresentando grau de fundamentação II, conforme exigido normativamente.
Área de Produtos Vegetais.
Como se lê na Distribuição da Área utilizada pela Atividade Rural, a “12. Área
de Produtos Vegetais” declarada foi de 598,2 ha, e a apurada de 0,0 ha. No
Termo de Intimação Fiscal consta que:
Para comprovar a Área de Produtos Vegetais declarada, apresentar os
documentos abaixo, referentes à área plantada no período de 01/01/2013 a
31/12/2013:
- Documentos, tais como laudo técnico de uso do solo emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -
Crea;
- Notas fiscais do produtor; Notas fiscais de insumos; certificado de depósito (em
caso de armazenagem de produto); contratos ou cédulas de crédito rural; outros
documentos que comprovem a área ocupada com produtos vegetais.
Para o contribuinte, a área cultivável estava sendo utilizada para cultivo de
cana-de-açúcar, e existia naquela data animais que faziam a pastagem nas áreas
apuradas. Na 1a instância entendeu-se que as provas foram insatisfatórias.
a) Quanto a área do carreador (benfeitoria), julgou-se:
No caso do pedido de acatamento de uma área do carreador, com
dimensão de 15,9 ha, citado pelo impugnante, entende-se que se trata de
benfeitoria existente no imóvel, declarada anteriormente com 5,0 ha, foi
verificado nos autos, apenas, uma menção genérica da existência dessa
área, conforme mapa de fls. 70. (...)
Ressalte-se que o Laudo de fls. 57/65, além de não trazer informações
referentes às benfeitorias do imóvel, não está acompanhado de ART,
contrariando, assim, determinação contida na Lei no 6.496, de 07/12/1977,
bem como na Resolução CONFEA no 1.025, de 30/10/2009, fato que,
também, por si só, é suficiente para o não acatamento do citado Laudo.
(grifos meus)
b) Sobre a produção vegetal declarada:
No que diz respeito à área glosada integralmente de produção vegetal
declarada, de 598,2 ha, entendo que ela não cabe ser restabelecida, por
falta de apresentação de documentos hábeis para a sua comprovação,
mantendo-se a glosa efetuada pela fiscalização.
Neste caso, caberia ao interessado apresentar Laudo Técnico
elaborado por engenheiro agrônomo ou florestal, acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrada
no CREA, ou laudo de acompanhamento de projeto fornecido por
instituições oficiais, nos quais estivessem discriminadas, as culturas e as
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.396 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726783/2017-07

atividades desenvolvidas e as áreas com elas utilizadas, durante o ano-
base de 2013 (exercício 2014), juntamente com os documentos que
serviram de base para elaboração do laudo, como notas fiscais de insumos
(adubos e sementes, por exemplo), notas fiscais de produtor; certificados
de depósito (nos casos de armazenagem do produto), para comprovação
da área, aliás, como exigido pela fiscalização no Termo de Intimação
Fiscal. (...)
Dessa forma, não sendo trazida aos autos a documentação, como descrito,
deve ser mantida a glosa da área declarada como utilizada na produção
vegetal, de 598,2 ha.
c) Finalmente, sobre a área de pastagem:
Quanto à área requerida de pastagem de 37,75 ha, informada no Mapa do
imóvel elaborado por Técnico em Agropecuária, às fls. 70, não há como
acatá-la, por falta de documentação hábil, para o ano base 2013 (exercício
2014). (...)
Para a comprovação da existência da área de pastagens é necessária a
apresentação de documentos referentes ao rebanho existente no período
do ano-base anterior ao exercício do lançamento, como: Fichas de
vacinação expedidas por órgão competente acompanhadas das notas
fiscais de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de
gado/rebanho (DMG/DMR emitidos pelos Estados); notas fiscais de
produtor referente a compra/venda de gado; outros documentos que
comprovem o apascentamento de animais na área de pastagens.
Não obstante o citado Mapa ter informado que existiria uma área de 37,75
ha de pastagens, cabe esclarecer que tal documento, por si só, não é hábil
para comprovar a área de pastagens, pois o que importa é a comprovação
da existência de animais apascentados no imóvel em 2013 (exercício
2014) e não a existência de áreas que possam ser utilizadas para tal
atividade rural.
Em sede recursal, o contribuinte aduz unicamente:
Resta, portanto, claramente demonstrado que a área cultivável de fato
estava sendo utilizada para cultivo de cana-de-açúcar e, conforme
documentos oficiais de rebanho bovino, existia naquela data animais que
faziam a pastagem nas áreas apuradas.
A recorrente junta aos autos: contrato de arrendamento, extratos bancários
que comprovam o recebimento do aluguel, documentos que comprovam
que havia rebanho que apascentava a propriedade, imagens de satélite,
dentre outros. (...)
São as provas juntadas: Laudo Técnico Agronômico; Registro Imobiliário de
Acreúna; Relatório de Movimentação da Agência Goiana de Defesa
Agropecuária, com data inicial 01/01/2012 e data final 22/12/2022; Tabela de
distribuição de rebanho no período de 2013 ; Documento Auxiliar de Nota
Fiscal Eletrônica (DANFE) de Tropical Bioenergia S.A., com descrição do
produto “Cana de açúcar – origem parceiros” emitida em 31/05/2013 ; Decreto
Municipal de 2014, que dispõe sobre a pauta de valores para o cálculo do ITR,
Exercício 2014, no valor de R$ 8.677,69 por hectare; Imagens da Fazenda Santa
Clara; ART, cuja contratante é Agropecuária Monte Sinai Ltda, datada de
03/01/2023; Imagem de satélite; Instrumento Particular de Parceria Agrícola
para exploração compartilhada da lavoura de cana-de-açúcar com outorgante
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.396 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726783/2017-07

Dinazaida de Paiva Rodrigues, comodatária do imóvel rural Fazenda Santa
Clara, e Tropical Bioenergia S.A; Contrato Social de sociedade personificada
empresária; e Extrato de Bradesco Internet Banking.
a) Quanto a área do carreador (benfeitoria), a contribuinte junta Laudo Técnico
Agronômico, demonstrando a área de 32.1312 ocupada com benfeitorias. Vale
dizer que, no caso, não é necessária a ABNT NBR 14.653-3 Grau 2.
Nesse sentido, a “Área Ocupada com Benfeitorias Úteis e Necessárias
Destinadas à Atividade Rural” de 5,0 ha não pode ser aumentada da já declarada
pelo contribuinte, e confirmada pela apuração da DITR.
b) Sobre a produção vegetal declarada, o Laudo Técnico elaborado por
engenheira agrônoma aduz ser de 429,8844 ha. A Área de Produtos Vegetais
declarada foi de 598,2, inteiramente glosada. Cabe restabelecer, portanto, a
Área de Produtos Vegetais de 429,8844 ha.
c) Finalmente, a área de pastagens declarada foi de 0,0 ha. O Laudo Técnico
Agronômico aduz ter sido de 58,0390 à época. Igualmente à área do carreador
(benfeitoria), não cabe (r)estabelecer o que não fora declarado na DITR.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou provimento
parcial para restabelecer a Área de Produtos Vegetais de 429,8844 ha.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para restabelecer a Área de Produtos Vegetais de
429,8844 há.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Fl. 257
DF CARF MF
Original